Tribunal: STF
Processo: HC 237304
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Comunicação falsa de crime. Ato imputado a Turma recursal de Juizado especial criminal. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Tupã - SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 340 do Código Penal. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, liminarmente, seja concedido salvo conduto, ou, sendo o caso, contramandado de prisão até decisão de mérito desta ação. Ao final, requer seja aplicada a pena de multa, ou a fixação do regime aberto, com a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Turma Recursal de Juizado Especial não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente